Tribunal: STF
Processo: RE 1269701
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUTORIDADE IMPETRADA. ÂMBITO DE ATRIBUIÇÃO. DEFESA DOS INTERESSES. ASSOCIADOS. DOMICÍLIO. IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, que prescinde de autorização específica dos filiados, para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, da Súmula nº 629 do Supremo Tribunal Federal e do art. 21 da Lei nº 12.016/09. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232, em regime de repercussão geral, com fundamento no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, reconheceu que a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados, excepcionando, contudo, o mandado de segurança coletivo, por tratar de hipótese de legitimação extraordinária (substituição processual), motivo pelo qual não é aplicável à espécie. 3. Embora seja prescindível autorização e relação nominal dos filiados para a impetração do mandado de segurança coletivo, seria necessária a indicação dos beneficiados pela tutela jurisdicional postulada em relação ao Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macaé. 4. No caso em tela, só foram identificados associados pessoas físicas residentes na cidade do Rio de Janeiro, não tendo sido apontados associados com domicílio no âmbito da atribuição da autoridade impetrada - Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macaé. 5. Não há demonstração da necessidade e utilidade do provimento pretendido nem da atuação da associação impetrante na defesa dos interesses de seus membros ou associados, consoante o art. 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, e o art. 21 da Lei nº 12.016/09, que justifique o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, carecendo a impetrante de interesse de agir. (Precedentes). 6. Apelação conhecida e desprovida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXI e LXX, da CF. Sustenta que: (i) deve ser reformado “o acordão para não ser necessário a apresentação do rol de associados”; (ii) “o pressuposto de apresentação do rol, gravado na v. sentença vai de encontro com o entendimento da Sumular n° 629 do STF”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. No caso, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Trata-se de mandado de segurança coletivo, na forma preventiva, impetrado por associação, que prescinde de autorização específica dos filiados, para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, da Súmula nº 629 do Supremo Tribunal Federal e do art. 21 da Lei nº 12.016/09. 
    Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232, em regime de repercussão geral, com fundamento no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, reconheceu que a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados, excepcionando, contudo, o mandado de segurança coletivo, por tratar de hipótese de legitimação extraordinária (substituição processual), motivo pelo qual não é aplicável à espécie. 
    No caso em tela, só foram identificados associados pessoas físicas residentes na cidade do Rio de Janeiro, não tendo sido apontados associados com domicílio no âmbito da atribuição da autoridade impetrada - Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macaé. 
    Embora seja prescindível autorização e relação nominal dos filiados para a impetração do mandado de segurança coletivo, seria necessária a indicação dos beneficiados pela tutela jurisdicional postulada em relação ao Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macaé. 
    A petição inicial não especifica quais associados da impetrante estão sofrendo o risco de serem fiscalizados e autuados por parte da autoridade impetrada - Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macaé - de, no exercício de sua atividade vinculada, lançar e cobrar tributos tendo como base de cálculo o valor correspondente ao ICMS. 
    A impetrante não identifica sequer um único ato administrativo concreto hábil a amparar o mandado de segurança. 
    Não há demonstração da necessidade e utilidade do provimento pretendido nem da atuação da associação impetrante na defesa dos interesses de seus membros ou associados, consoante o art. 5º, LXX, ‘b’, da Constituição Federal e o art. 21 da Lei nº 12.016/09, que justifique o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, carecendo a impetrante de interesse de agir.
    (…)
    Assim, inexiste demonstração de qualquer lesão ou perigo de lesão ao direito invocado, nem mesmo se a potencial lesão, em decorrência do dever legal da autoridade administrativa em efetuar o lançamento/autuação, se encontraria na esfera de atribuição da autoridade apontada como coatora.” 
    Nessa contextura, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (RE 1258018 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 800.074-RG/SP – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1176610 ED-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    Ademais, esta Corte, ao apreciar o Tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Por fim, pontuo que a parte recorrente sustentou a dispensa de apresentação de autorização de seus associados para ajuizamento de mandado de segurança coletivo, enquanto o acórdão recorrido aduziu que a parte carece do interesse de agir. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, confiram-se: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS dissociadas DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS dissociadas. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 09 de junho de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator